Tribunal: TJDFT
Processo: 0700760-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO SOBRE OS LIMITES DO IMÓVEL EM AÇÃO POSSESSÓRIA. NULIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (DEMARCATÓRIA). SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DOS LIMITES PRÉ-EXISTENTES. PREVALÊNCIA.
1. Apelação contra a sentença, proferida em ação de interdito proibitório, que, confirmando a tutela antecipada deferida, julgou procedente o pedido da inicial para determinar que o requerido se abstenha de praticar qualquer ato que perturbe ou limite os direitos dos requerentes em relação a chácara, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil), respeitada a divisa entre as respectivas posses como sendo a linha estabelecida pelo alinhamento das casas atualmente construídas na chácara dos réus. O pedido contraposto foi julgado improcedente.
2. As partes alegam a subtração do marco da divisa entre os lotes, de sorte que, ao final, a disputa travada nos autos versa, justamente, sobre a posse da área limítrofe entre os lotes. Daí surge a necessidade de, na solução da presente lide, estabelecer os limites do imóvel, como conseqüência do deferimento da posse reinvidicada pelas partes em relação à parte do imóvel. Portanto, incabível falar-se em nulidade da sentença sob as alegações de que a ação própria para fixar os limites do imóvel seria a demarcatória e de que o pedido inicial – interdito proibitório, restou extrapolado.
3. Ademais a ação demarcatória é instrumento processual de que dispõe o proprietário, portanto, em se tratando de disputa possessória nenhuma das partes poderia dela se valer. O artigo 554 do Código de Processo Civil estabelece a fungibilidade entre as ações possessórias.
5. A controvérsia cinge-se em aferir qual dos litigantes exerce, de fato, a posse sobre a área limítrofe entre a chácara 3 (Santa Rita) e a chácara 4 (Obá-obá) visto que a posse do terreno remanescente é incontroverso.
6. Os documentos acostados aos autos evidenciam que os autores possuem a posse mais antiga e que a antiga possuidora do imóvel do réu edificou casas na chácara, alinhando as paredes das casas com a divisa das chácaras e completando o fechamento da divisa com cercas entre os vértices das casas, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença que concluiu que deve prevalecer à posse mais antiga delimitada, objetivamente, pela cerca existente antes mesmo da posse dos litigantes.
7. Apelação conhecida e desprovida.